Tribunal: TJDFT
Processo: 0714116-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Intime-se o Distrito Federal para que, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito), apresente manifestação quanto à petição de 52399334, observada a urgência que o caso requer. Após, com ou sem manifestação do ente distrital, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora